Tribunal: CARF
Processo: 16366.720046/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Aplica-se a exclusão de ofício do Simples Nacional se o contribuinte, de forma reiterada, omite segurado empregado, que lhe presta serviço, da folha-de-pagamentos..

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720046/2019-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.477 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
AVANT CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS
DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Aplica-se a exclusão de ofício do Simples Nacional se o contribuinte, de forma
reiterada, omite segurado empregado, que lhe presta serviço, da folha-de-
pagamentos..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-68.282 da 6a Turma da
DRJ/POA que considerou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI),
apresentada, pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo – ADE BENFIS/SRRF09
No 28, de 03/07/2019, sob os seguintes fundamentos:
a) omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento
de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720046/2019-58
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.477 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720046/2019-58

que lhe preste serviço, conforme o inciso XII, §§1o, 3o, 5o e 9o do artigo 29 da
Lei Complementar no 123/2006;
b) existência desde 21/09/2017 de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não estava suspensa, impedimento previsto no inciso V do caput
do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006.
Segue o relatório:
Conforme o Despacho Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF No 413/2019
(fls. 233/237), o processo iniciou com a Representação Fiscal para Exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, formulada pela
Secretaria da Inspeção do Trabalho, integrante do Ministério do Trabalho.
De acordo com o Ofício No 301/2017/GAB/SIT/Mtb de 10/10/2017, o
contribuinte omitiu de forma reiterada da sua folha de pagamento informações
previstas pela legislação trabalhista e previdenciária de segurado empregado. Em
consequência, foi autuado em mais de um exercício por infração ao caput do artigo 41
da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), por manter empregados em atividade
laboral sem os respectivos registros.
As situações relatadas foram formalizadas por intermédio de auto de infração
em dois ou mais períodos de autuação, consecutivos ou alternados, de idênticas
infrações, verificadas em relação aos últimos cinco anos-calendário.
Os Autos de Infração em questão, constantes nos Processos MTb no
47533.018885/2015-33 (AI 208541489) e no 46293.005637/2016-11 (AI 210096489),
seguiram o rito normal do contencioso administrativo, finalizando com decisão de
procedência na última instância administrativa.
Também constou do Despacho Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF No
413/2019 que, conforme o arquivo CND, a empresa Avant era omissa no cumprimento
da obrigação principal, estando devedora da Fazenda Nacional desde 21/09/2017, o
que também acarretava a vedação da sua permanência no Simples Nacional.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou:
O contribuinte argui a nulidade do ato declaratório de exclusão por cerceamento
do direito de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante
sua ausência de motivação e fundamentação.
Afirma que o ADE BENFIS/SRRF09 No 28/2019 não informa expressamente
os motivos da sua exclusão do Simples Nacional, e as condutas praticadas que
ensejaram a aplicação dos dispositivos legais, não tendo havido a necessária
individualização da conduta incorrida e o motivo determinante da exclusão.
Sustenta que a menção aos dispositivos legais é insuficiente para que tenha
ciência dos fatos que deram causa à sua exclusão do Simples Nacional, e para que
possa se contrapor ao ato administrativo, resultando em cerceamento de defesa.
Conclui que o Ato Declaratório Executivo é plenamente nulo em razão da
ausência de motivação do ato administrativo, do cerceamento de defesa e da
obstaculização do exercício de contraditório e ampla defesa, ante a inexistência de
menção aos fatos e atos praticados pela impugnante que ensejaram sua exclusão do
Simples Nacional.
Da ilegalidade da exclusão do Simples Nacional em decorrência da omissão de
segurado empregado em registros obrigatórios
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.477 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720046/2019-58

Em relação ao processo administrativo no 47533.018885/2015-33/AI
208541489, o contribuinte afirma que, tão logo foi fiscalizado, promoveu a imediata
regularização de sua situação perante o Ministério do Trabalho, realizando o registro
do empregado e os recolhimentos necessários, o que demonstra sua boa fé.
No que diz respeito ao processo administrativo no 46293.005637/2016- 11/AI
210096489, afirma que o empregado foi registrado no Livro Registro de Empregados
na data de sua admissão (01/07/2016), mas que a falta de entrega da CTPS impediu
que a empresa realizasse regularmente a anotação.
Informa que, nos dois processos, sua defesa não foi aceita, tendo efetuado o
pagamento da multa imposta.
Afirma que estes fatos impedem a aplicação do artigo 29, XII, da Lei
Complementar no 123/2006, pois não incorreu em prática reiterada, nos termos do §
9o, II, desse mesmo dispositivo legal.
Entende que a manutenção do ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional é desproporcional e desarrazoada, pois os motivos ensejadores da exclusão
foram devidamente sanados, bem como inexistiu prejuízo aos empregados ou ao
Ministério do Trabalho.
Informa que está em dia com suas obrigações trabalhistas, conforme
comprovam as certidões que anexa.
Da ilegalidade da exclusão do Simples Nacional em decorrência de débitos
perante a Fazenda Nacional
Tece considerações sobre a ilegalidade e a inconstitucionalidade da exclusão do
Simples Nacional em decorrência da existência de débitos perante a Fazenda
Nacional, seja porque o mero inadimplemento não é considerado infração à lei, seja
porque tem direito a ter tratamento favorecido, diferenciado e simplificado.
Destaca que realizou o parcelamento do débito, bem como está regular com
suas obrigações tributárias.
Dos pedidos
Ao final, o impugnante requer o julgamento da procedência da manifestação de
inconformidade, com a sua manutenção no Simples Nacional, bem como a anulação
do ADE BENFIS/SRRF09 No 28/2019, que o excluiu do Simples Nacional.
Em julgamento realizado em 09 de março de 2020, a DRJ proferiu a seguinte
decisão:
Acórdão 10-68.282 - 6a Turma da DRJ/POA
Sessão de 09 de março de 2020
Processo 16366.720046/2019-58
Interessado AVANT CONFECÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF 14.911.212/0001-35
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/08/2016
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.477 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720046/2019-58

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/08/2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS,
DE
FORMA
REITERADA,
DA
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
A empresa deve ser excluída de ofício do Simples Nacional se, de forma
reiterada, omite da folha de pagamento segurado empregado que lhe presta serviço.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO NO PRAZO
LEGAL.
O contribuinte não deve ser excluído de ofício do Simples Nacional com base
na existência de débitos quando os regulariza no prazo legal, suspendendo sua
exigibilidade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Cientificada em 29/04/2020 (fl. 306), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 28/05/2020 (fl. 308).
Em seu RV, a recorrente alega a nulidade do ADE posto não foram informadas as
condutas praticadas pela recorrente que ensejaram a exclusão. Que apenas a menção à legislação
não é suficiente para tal, cita decisões deste CARF sobre nulidade.
Alega, no mérito, a ilegalidade da exclusão do Simples por conta da omissão de
segurados em registros obrigatórios, apresentando, em resumo, as seguintes razões:
Extrai-se do Despacho Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF no 413/2019
que a recorrente teria se omitido de forma reiterada da folha de pagamento da empresa
ou de documentos de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista
ou tributária, segurado empregado que lhe preste serviço.
O despacho decisório tem por fundamento os processos administrativos do
Ministério do Trabalho no 47533.018885/2015-33/AI 208541489 (fls. 257/263) e no
46293.005637/2016-11/AI 210096489 (fls. 264/278).
Com relação ao processo administrativo no 47533.018885/2015-33/AI
208541489, a recorrente foi autuada em razão da identificação de empregado
trabalhando sem o devido registro.
A recorrente apresentou defesa administrativa quanto ao auto de infração, na
qual demonstrou que o caso não era de aplicação de penalidade, mas de fiscalização
orientadora, nos termos o art. 55, da Lei Complementar no 123/20061.
Sua defesa não foi acolhida, sendo-lhe aplicada multa prevista na legislação
trabalhista, a qual foi devidamente recolhida (fl. 279).
Não bastasse isso, no próprio auto de infração a fiscalização confirma que a
recorrente realizou o registro da empregada e realizou os recolhimentos necessários.
...
Tais circunstâncias demonstram a boa-fé da recorrente, uma vez que tão logo
foi fiscalizada promoveu a imediata regularização de sua situação perante o Ministério
do Trabalho.
Quanto ao processo administrativo no 46293.005637/2016-11/AI 210096489, a
recorrente apresentou defesa administrativa na qual demonstrou que o empregado
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.477 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720046/2019-58

mencionado no auto de infração foi registrado no Livro de Registro de Empregados na
data de sua admissão, entretanto, a falta de entrega pelo empregado da CTPS impediu
que a empresa realizasse regularmente a anotação, conforme documentos apresentados
com a defesa (fls. 264/278).
...
Vale ressaltar ainda que no caso do processo administrativo no
46293.005637/2016-11/AI 210096489 a fiscalização iniciou-se em 19.07.2016 e o
empregado já estava regularmente registrado no Livro de Registro de Empregados
desde 01.07.2016.
Tais fatos impedem a aplicação do art. 29, XII, da Lei Complementar 123/2016,
pois a recorrente não incorreu em prática reiterada, nos termos do § 9o, II, desse
mesmo dispositivo legal.
Afirma que a administração pública deve respeitar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e cita decisão de tribunal e requer:
Frente ao exposto, requer seja admitido, conhecido e provido o presente recurso
voluntário, reformando-se o Acórdão no 10-68.282 da 6a Turma da DRJ/POA, nos
termos das razões recursais acima descritas, de modo a anular o Ato Declaratório
Executivo BENFIS/SRRF09 no 28 de 03 de julho de 2019.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, a recorrente alega a nulidade do ADE, embora não conste de seu requerimento,
entendo caber uma análise de tal alegação posto que o ADE apenas menciona a base legal e que
em momento algum, ele se remete a qualquer comportamento da recorrente ou provas da
ocorrência do fato jurídico que tenha ensejado a sua exclusão.
Ressalto que o ADE traz menção expressa ao Despacho Decisório (fls. 233 a 237)
onde estão descritas as razões da exclusão, os fatos e a base legal. Reproduzo a parte inicial que
norteou a decisão:
Conforme Ofício No 301/2017/GAB/SIT/Mtb de 10/10/2017, a
interessada foi autuada em mais de um exercício, em 09/12/2015 e em
17/08/2016, por infração ao caput do art. 41 da Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT), por manter empregado (s) em atividade laboral sem os
respectivos registros. Os autos em questão, constantes nos Processos MTb no
47533.018885/2015-33 (AI 208541489) e no 46293.005637/2016-11 (AI
210096489), seguiram o rito normal do contencioso administrativo, finalizando
com decisão de procedência na última instância administrativa.(grifei).
Obviamente, não me parece ter ocorrido o cerceamento do direito de defesa, como
alegado e totalmente sem base fática. Portanto, entendo não se aplicar o inciso II, ao artigo 59,
do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.477 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720046/2019-58

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto ao mérito, o fato de a recorrente ter regularizado as suas pendências em
nada suprime o fato de que as infrações foram cometidas e objeto de autos de infração como ela
própria comenta.
A Lei Complementar - LC 123/2006, inciso XII, parágrafos 1o e 9o, inciso I, ao
art. 29, é clara a respeito:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento;
Conforme o Despacho Decisório, a recorrente foi autuada em mais de um
exercício, em 09/12/2015 e em 17/08/2016, por infração ao caput do art. 41 da Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT), por manter empregado (s) em atividade laboral sem os respectivos
registros.
Assim, resta configurada a situação prevista na LC 123/2006, acima transcrita,
sujeitando-a a recorrente à exclusão do regime do Simples Nacional, sendo correta a decisão de
piso.
Por último, estendo descabida a alegação de desproporcionalidade e dessarroada
do ADE posto que absolutamente em linha com a legislação em vigor.
Assim, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital